Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a existência de erro material, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que, anulada a decisão de não conhecimento dos primeiros declaratórios, sejam analisadas as questões nele levantadas.
2. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial (Acórdão 1696701) não produz efeitos na hipótese, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.